Tribunal: STF
Processo: Rcl 31124
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação 2. Recurso impugna especificamente todos os pontos da decisão embargada. Art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Trânsito em julgado da matéria em discussão. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados.